Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-71.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000598-71.2025.8.11.0003
ORIGEM: O 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS –
RECORRENTE: EDILSON DA SILVA ROSMANINHO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 ( VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante alega que na data de 15 de setembro de 2024 por volta 16h48min, recebeu em seu celular mensagem dando conta de uma compra realizada em seu cartão de crédito no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) divididos em 06 (seis) prestações de R$ 3.000,00 (três mil reais), operação está realizada na cidade de Osasco–SP.
2. Sentença de extinção sem mérito pelo acolhimento da preliminar de litispendência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Em pesquisa junto ao sistema PJE este Juízo identificou que a parte autora já distribuiu a respectiva ação que está em curso, conforme se nota pela análise do Processo de no 1027337-18.2024.8.11.0003, tendo igualmente este Juízo emitido édito de julgamento ao qual o que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS deduzidos naqueles autos, estando os respectivos autos encaminhados a Egrégia Turma Recursal do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, situação que acaba por ensejar nesta nova demanda o dever de extinção do processo sem resolução do mérito, em trâmite perante o 1o Juizado de Rondonópolis/MT.Posto que, no caso em concreto, restaram configurados os três elementos essenciais e fundamentais que caracterizam a litispendência: as mesmas partes; a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.A repetição de ação é evidente. Isso ressai com meridiana clareza da própria narrativa da parte reclamante, bem como da leitura da peça inicial da primeira ação.Insta ressaltar que a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício pelo juiz, consoante dispõe o art. 337, § 3o, do CPC.Ademais, a norma constitucional garante, em seu art. 5o, inciso II, como direito fundamental, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.Vê-se, então, que, os pedidos coincidem sobre o mesmo contrato, e as ações são idênticas, no tocante a causa de pedir e às partes. Assim, a meu ver, é o bastante para caracterizar a litispendência.Assim, de acordo com o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, extingue-se o processo, sem resolução de mérito:“V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”Neste sentido:“RECURSO CONTRA SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REALINHAMENTO DE VENCIMENTOS. LEI 12.201/2004. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 301, §§ 1o, 2o E 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1) No caso em tela, os documentos juntados pelo Estado comprovam a existência de ação anteriormente ajuizada pelo autor/recorrente, que tem como objeto, assim como a presente, o pedido de realinhamento dos vencimentos, com fundamento na Lei no 12.201/04. Identidade de partes, pedido e causa de pedir. Art. 301, § 3° do CPC. 2) Litispendência reconhecida. Extinção do feito que se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJRS - Recurso Cível No 71003893518, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/10/2012) (destaquei)III - DISPOSITIVOAnte o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo acolhimento da preliminar arguida na contestação e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015.Por pertinência, REVOGO a Tutela de Urgência deferida ao ID. 181235413.Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias.Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95 (...)”
4.O artigo 337,§§1o,2oe4o,doCódigode Processo Civil, estabelece:"§1o Verificasea litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.§2oUma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. [...]
5.A reprodução de ação anterior extinta por litispendência com fundamento idêntico, evidencia abuso do direito de ação e afronta à autoridade da decisão judicial, vê-se que ambas se originam do mesmo fato e visam a declaração da inexistência de débito no valor de R$ 18.000,00.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-71.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (RECORRENTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0009-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025